Tribunal: TJDFT
Processo: 0709299-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709299-65.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, CLAUDITA RODRIGUES DE OLIVEIRA, CLAUSIZIA ALVES DO NASCIMENTO, CLAUTHENES DE JESUS SERRA, CLEA RITA BARBOSA DE SOUZA, CLEANE BATISTA NUNES, CLEANE SOUSA FERREIRA, CLEBER RIBEIRO RANGEL, CLEBER SOUZA DOS REIS, CLEDILSON DE SIQUEIRA LISBOA, CLEI MARIA FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em observância ao art. 10 do CPC, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto a eventual prescrição do crédito exequendo, tendo em vista o acórdão proferido no REsp n. 1301935/DF. Após retornem os autos conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator